Tribunal: TJMT
Processo: 1011336-24.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011336-24.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GELSOIR BERTI FRIZZO - CPF: 452.943.219-04 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011336-24.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: GELSOIR BERTI FRIZZO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011336-24.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: GELSOIR BERTI FRIZZO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gelsoir Berti Frizzo contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 212871698, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação ordinária ajuizada pelo ora agravante, que objetivava a declaração de nulidade do Termo de Apreensão nº 167957, quanto a apreensão dos bens descritos na inicial e restituição livre de quaisquer ônus.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que
o decisum ora impugnado diverge frontalmente da remansosa jurisprudência pátria, que, por sua vez, assentou o entendimento de que para que seja possível a apreensão de veículos, deve ser comprovada de forma inequívoca sua utilização para a produção do dano ao meio ambiente.

Sustenta que,
no corrente caso, sobreleva dizer que os bens do Agravante possuem como função precípua o trabalho, a qual sem poder usufruir dos veículos sub judice, está causando severos prejuízos ao Agravante, especialmente quanto ao seu sustento e de sua família, isso por que, como dito, os bens são utilizados para aferir renda e garantir o alimento de cada dia aos seus familiares, conforme comprovado nos autos.

Pontua que,
além disso, os documentos constantes na exordial, demonstram nitidamente que o Agravante não é reincidente, e ainda que, seus veículos nunca foram utilizados para a prática de danos ao meio ambiente, tornando-se plenamente possível a liberação dos veículos de sua propriedade.

Aduz que, em vista destas argumentações e entendimentos que foram lançados nas contrarrazões ao recurso de apelação, a decisão recorrida violou a previsão contida no artigo 489, §1º, VI, do CPC, que dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assevera que, não foi instaurado processo administrativo pelos agentes da SEMA/MT para tomadas das providências cabíveis pela parte em seu nome, violando o princípio do devido processo legal.

Assegura que,
ao Agravante não foi atribuída qualquer conduta infracional por meio da lavratura de um Auto de Infração e respectiva instauração de Processo Administrativo em seu nome [...]. Justamente por isso, então, é que o Agravante desconhece a ocorrência de qualquer violação à normas ambientais que pudesse ensejar a apreensão de seus maquinários, fato que impede, por evidente, a constrição, haja vista que, se não há infração, inexiste razão para apreender.

Garante que,
a apreensão em questão recaiu sobre os veículos de propriedade de pessoa de boa-fé e, conquanto o art. 25 da Lei 9.605/98, autorize a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, tal dispositivo não se aplica aos bens daqueles que não tenham concorrido para o ilícito, como é o caso dos autos.

Defende que,
a apreensão em tela não possui os elementos necessários para sua existência, haja vista que não ficou demonstrada a prática da suposta degradação ambiental por parte do Agravante, ou seja, não foi demonstrado o elo (nexo causal) que teria a potencialidade para envolver a sua pessoa com o suposto dano e que seria apto a justificar a constrição de bens.

Alega que, a decisão recorrida desconsiderou que a medida de apreensão é extrema e desproporcional, mesmo o agravante nunca tendo concorrido para qualquer infração ambiental.

Relata que,
a privação do Agravante sobre seu patrimônio está lhe causando consideráveis prejuízos, posto que necessita do mesmo para adimplir com os compromissos corriqueiros do dia a dia, além, ainda, da sua subsistência e de sua família.

Esclarece que, o Decreto Federal nº 6.514/08, que
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal de apuração destas infrações
, permite a restituição dos bens, nos termos do seu artigo 105,
caput
c/c 106, I.

Com estes argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para modificar a decisão agravada e, por conseguinte, desprover o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no id. 226122180.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011336-24.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: GELSOIR BERTI FRIZZO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Gelsoir Berti Frizzo contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 212871698, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação ordinária ajuizada pelo ora agravante, que objetivava a declaração de nulidade do Termo de Apreensão nº 167957, quanto a apreensão dos bens descritos na inicial e restituição livre de quaisquer ônus.

Analisando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.

Isso porque, verifica-se que o entendimento adotado por esta Relatora está em consonância com a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n. 1.814.945/CE, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.036/STJ), firmou a seguinte tese:
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Outrossim, no julgamento do REsp n. 1.805.706/CE, realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça também em sede de recursos especiais representativos da controvérsia, foi fixada a tese:
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência
(Tema 1.043/STJ)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. TEMA 1.036/STJ. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. TEMA 1.043/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

3. A jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n. 1.814.945/CE e 1.805.706/CE, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Temas 1.036 e 1.043/STJ), firmou as teses de que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" e "O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.953.809/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) [Destaquei].

No caso em tela, os bens apreendidos possuem relação direta com a infração ambiental, situação diversa daquela em que são apreendidos bens sem pertinência com a infração ambiental, assim como não foi demonstrada nenhuma ilegalidade na apreensão dos maquinários.

Ademais, ainda que o Agravante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - DEFERIMENTO NA ORIGEM - SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL - CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - TEMA 1043/STJ - DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.

2. O proprietário do equipamento apreendido por essa prática não possui direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel. A decisão sobre a quem recairá tal encargo está a critério da Administração Pública, que avaliará a situação com base na conveniência e oportunidade (Tema 1043 do STJ).

3. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1002351-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Neste ponto, assinalei na decisão impugnada que, embora o Recorrido alegue que não foi instaurado processo administrativo em seu desfavor, o auto de inspeção cita que foram lavrados na oportunidade o Auto de Infração nº. 201157, auto de apreensão nº. 167957, termo de depósito nº. 108206 e notificação nº. 172208, além de que, o Estado de Mato Grosso trouxe na contestação a cópia da tela extraída do sistema de protocolo, a fim de demonstrar a existência de processo administrativo.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto por
Gelsoir Berti Frizzo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024